Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA OU DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RÉU RECORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Ainda que as partes apelantes não tenham rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentaram argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento dos requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
2. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece dos apelos da autora e do réu no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da inicial e da defesa, caracterizando inovação recursal.
3. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida ao réu pelo julgador singular.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.
5. Considerando a capacidade financeira do alimentante e sendo presumidas as necessidades da alimentanda, que conta atualmente com sete (07) anos de idade, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
6. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte ré limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
7. Apelo da autora conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Apelo do réu conhecido em parte e, nessa parte, não provido.